Tribunal: TJMT
Processo: 1013881-06.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013881-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS BISPO DA SILVA - CPF: 692.843.931-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA SENHORA DOS SANTOS BISPO - CPF: 007.680.631-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO

– RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– 2.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE

–
– VIABILIDADE
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –PECULIARIDADES DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO
–
APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu,
n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório.

2.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade, o seu afastamento é medida que se impõe.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

JOSÉ CARLOS BISPO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ CARLOS BISPO DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal n.º 1013881-06.2021.8.11.0003,
condenou
o ora apelante

pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
R$ 1.320,00
(um mil, trezentos e vinte reais) a título de reparação dos danos morais e materiais suportados pela vítima em decorrência da infração
.

Nas razões recursais, o ora apelante, representado pela i. Defensoria Pública, requer a
absolvição

e,

subsidiariamente, a retificação da dosimetria penal mediante o afastamento da negativação do vetor da
culpabilidade
, sob o viés da ocorrência de
bis in idem
.

Contrarrazoando o apelo no ID 168000307, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 156140181 pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento,
e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 18/03/2021, na residência da vítima, localizada na Rua das Mangueiras, 824, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por meio de palavras,
JOSE CARLOS BISPO DA SILVA

ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira
Alessandra Senhora dos Santos Bispo
.

Por essa razão,
JOSÉ
foi denunciado e, ao final da regular instrução probatória, condenado pela prática do delito previsto no art. 147, do CP, à pena de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
, situação contra a qual ressurge irresignado nesta instância revisora.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende que
seja analisado os autos, de modo a satisfazer o direito de recurso exercido pelo réu em sua autodefesa, com possibilidade de absolvição
(sic).

Nada obstante,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras,
basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
JOSE CARLOS BISPO DA SILVA
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência nº 2021.71312, do termo de representação criminal, do pedido de providências protetivas (ID 168000265), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima.

Com efeito, em juízo, a vítima
Alessandra Senhora dos Santos Bispo
, relatou, em conformidade com o descrito em sede policial (ID 168000265, pg. 15), que conviveu maritalmente com o acusado por cerca de 16 (dezesseis) anos, mas que no dia do ocorrido já estavam separados há aproximadamente dois meses; estava em casa, quando o réu abruptamente e de modo muito agressivo, entrou em sua residência pedindo explicações sobre com quem a ofendida estaria envolvida amorosamente.

Dentro desse contexto, contou que o acusado lhe ameaçou dizendo “
nem que eu acabe com a minha vida, eu vou acabar com a sua
” (sic); além disso narrou que
JOSÉ
teria dito que “
iria mandar uma galera levar a moto embora, queimar, mas que a moto não iria ficar com ela”
(sic) c e prometeu que essa mesma
“galera”
iria bater nela.

Fosse pouco,
Alessandra
ainda relatou que, em meio às ameaças, o réu preferiu diversos xingamentos e ofendas contra ela, tudo de forma muito agressiva, o que a fez temer que ele concretizasse as ameaças; além disso, afirmou que mesmo depois de registrar a ocorrência o acusado permanecia lhe perseguindo e atormentando (ID 168000295).

Por sua vez, o acusado, em ambas as vezes em que foi ouvido, negou os fatos, alegando que todo o contexto narrado seria mentira da vítima; além disso acrescentou que só esteve na residência da vítima para visitar os filhos (ID 168000265, pg. 35/36 e ID 168000295).

Dentro deste contexto, importante destacar que
o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado e já ponderado pelo d. juízo
a quo
.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Aliás,
deve-se ressaltar que, na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além do que, requereu as medidas protetivas
(ID 168000265, pg. 19), justamente
por que, como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Dentro dessa perspectiva, r
essalta-se que,
o relato coeso da vítima em ambas as fases
é
suficiente para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Nessa conjuntura,
não há como acolher a tese absolutória
, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

2.

Do redimensionamento da pena

Conforme relatado, como estandarte secundário, a defesa
aponta como inidônea a fundamentação expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base, com relação ao vetor da
culpabilidade
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou a avaliação desfavorável da culpabilidade aduzindo:
“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. ”
sic ID 168000296, pg. 5.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação, de modo a inferir que
assiste razão ao apelante
, pois a avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em
qual medida a conduta do acusado extrapolou o tipo penal,
de modo que
ausente
justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta
.

À vista dessas considerações, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase
, considerando o exposto acima, neutralizo o vetor outrora negativado [culpabilidade] e, com isso, inexistindo outras razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
01 (um) mês de detenção
.

Na
segunda fase
, embora não incidam atenuantes, encontra-se presente a agravante prevista no artigo 61, II, “f’, do CP, a qual, aplicada na fração recomendável de 1/6 (um sexto), eleva a pena para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, que se torna DEFINITIVA
diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
e os demais termos da r. sentença.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSE CARLOS BISPO DA SILVA
,
para afastar a negativação do vetor judicial atinente à
culpabilidade
, redimensionando, por fim, sua sanção final para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023